Tribunal: TJDFT
Processo: 0036949-79.2013.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. É vedado às partes adotar comportamento contraditório ao longo da demanda sob pena de ofensa à boa-fé processual. A defesa de teses diversas quanto ao prazo prescricional aplicável à demanda ao longo de seu curso demonstra evidente comportamento contraditório.
2. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo de prescrição da pretensão.
3. O requerimento de diligências já efetuadas sem resultado satisfatório, sem demonstração da modificação da situação econômica ou sem apresentação de fato novo relevante não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.